Tribunal: TJES
Processo: 0013280-41.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013280-41.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HERCULES RODRIGUES NOVAES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013280-41.2018.8.08.0347

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:

HERCULES RODRIGUES NOVAES

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL
.
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE MOTOCICLETA. EXECUTADO IDOSO. PRESENÇA DE NEOPLASIA MALIGNA.
Ú
NICO MEIO DE TRANSPORTE PARA A LOCOMOÇÃO COM MAIOR RAPIDEZ AO MÉDICO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria tem entendimento firmado no sentido da possibilidade de ser levantada a penhora quando o bem constrito for imprescindível para a manutenção
da saúde do devedor, como ocorre nos casos em que ele é utilizado para locomoção até um nosocômio.

2.
Tratando-se de pessoa idosa, com a indicação de neoplasia maligna,
percebendo
baixo valor de benefício previdenciário
e restando demonstrada a importância do bem para locomoção ao nosocômio, resta afastada a possibilidade de penhora.

3
.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recuso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013280-41.2018.8.08.0347

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:

HERCULES RODRIGUES NOVAES

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, como se observa do relatório, objetiva o Município de Vitória a reforma da sentença que determinou o levantamento da penhora que recaiu sobre a motocicleta do recorrido, sob o entendimento de que tal bem seria indispensável para viabilizar o direito à saúde dele.

Segundo o recorrente, inexiste a comprovação de que o referido bem seria o único pertencente ao devedor, logo a liberação da motocicleta prejudicaria o erário municipal.

Sem delongas, entendo que a hipótese é de manutenção da sentença, na medida em que o Fisco municipal não logrou êxito em demonstrar a existência de outros bens pertencentes ao recorrido.

Como se observa dos autos, das diligências realizadas na origem, apenas foi possível encontrar a motocicleta pertencente ao recorrido, a qual supre cerca de um terço da dívida, o que demonstra, de plano, o baixo valor a ser conseguido e que outros bens são inexistentes, pois, do contrário, o bloqueio teria alcançado um numerário maior do que o existente.

Some-se a isso, o fato de que agiu com acerto o magistrado singular ao ponderar os princípios em confronto no caso dos autos, dando primazia a dignidade da pessoa humana e à saúde em detrimento da satisfação financeira do erário municipal.

Demais disso, o recorrido é aposentado, percebe o valor de 1 salário-mínimo a título de proventos, reside em bairro popular e a retirada desse meio de locação poderia prejudicar o seu tratamento.

A propósito, colaciono a jurisprudência que autoriza a manutenção da sentença, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO. ART. 833 DO CPC. UTILIZAÇÃO DO BEM POR IDOSO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. C
onsiderando as circunstâncias fáticas - idade avançada do executado qe necessita de tratamento médico periódico, com sessões frequentes de fisioterapia, é possível alargar a aplicação da norma do art. 833 V, do CPC, à luz do direito à dignidade da pessoa humana.
(TRF 4ª R.; AG 5038973-57.2018.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 21/05/2019; DEJF 23/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE AUTOMÓVEL. BEM ESSENCIAL A
TRATAMENTO
DE SAÚDE.
VEÍCULO
ANTIGO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. Com relação ao
veículo
VW/Fusca, deve ser mantida a impenhorabilidade reconhecida pelo juízo a quo, pois embora a hipótese não esteja expressamente prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, há entendimento jurisprudencial no sentido de admiti-la quando se trata de
veículo indispensável
aos cuidados de pessoa doente, como é o caso dos autos, sob pena de violação ao princípio da menor gravosidade ao devedor, insculpido no art. 805 do CPC.

(Agravo de Instrumento, Nº 70084639087, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 05-02-2021)

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o decisum vergastado.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.